Tribunal: TJDFT
Processo: 0710257-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO. ABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MERITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. embora ao apelante tenha sido negado o os benefícios da gratuidade de justiça, lhe foi concedido do prazo de 15 dias para que procedesse ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.
2. completamente descabida a alegação do apelante no sentido de que não houve oportunidade para o pagamento das custas iniciais.
3. a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade.
4. Recurso conhecido e desprovido.